Tribunal: TJDFT
Processo: 0006373-11.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS EM PERMUTA. NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE. RECIPROCIDADE. NULIDADE. CESSÃO DE IMÓVEL POR PESSOA QUE NÃO DETÉM A TITULARIDADE.
1. Verificando-se das provas constantes dos autos que o réu apelante possuía manifesta ciência de toda a negociação e vinculação das cessões de direitos entre os imóveis permutado, extrai-se a existência de coligalidade implícita entre os contratos de cessões decorrente das negociações havidas e comprovadas pelas autoras.
2. Os negócios jurídicos coligados condicionam-se reciprocamente em sua existência e validade, de modo que, constatando-se a nulidade absoluta de um deles, deve ser reconhecida a nulidade de toda a negociação.
3. É absolutamente nulo o negócio jurídico de cessão de direito de imóvel cedido por quem não era titular dos direitos incidentes sobre bem, e, portanto, não poderia dispor do que não lhe pertence.
4. Apelação cível conhecida e não provida.